Tribunal: TJBA
Processo: 8002675-65.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002675-65.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NORMANILDO LUIZ DA FRANCA CARDOSO e outros Advogado(s): IURI PEIXOTO LINO ARAUJO, KAMERINO THADEU LINO ARAUJO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, KAMERINO THADEU LINO ARAUJO, IURI PEIXOTO LINO ARAUJO ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ILEGALIDADE. DISCOPATIA LOMBAR. HÉRNIA DISCAL EXTRUSA. PLEITO LASTREADO EM RELATÓRIOS MÉDICOS CONSISTENTES EMITIDOS PELO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE. PROCEDIMENTO INCLUÍDO NO ROL DA ANS PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 465/2021. DANO MORAL DEVIDO. APELO DA SEGURADORA IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. A imposição de óbice à realização de cirurgia prescrita por profissionais habilitados, à míngua de motivação plausível, caracteriza abusividade do ato impugnado e violação ao direito do segurado, que vem adimplindo regularmente a obrigação pecuniária correspondente ao serviço contratado, devendo-lhe ser assegurado o acesso ao tratamento médico de que necessita, às expensas do plano de saúde. Afigura-se ilegal e caracteriza dano moral a recusa de cobertura de procedimento cirúrgico pelo plano de saúde, com retardo do tratamento perseguido. Indenização devida. Majoração do valor fixado no Juízo de origem para adequação ao quanto fixado pelo Órgão Colegiado em situações similares, com vistas a minorar a dor do paciente e desestimular condutas que tais pelo plano de saúde. Caso em que os elementos trazidos aos autos autorizam a indenização por danos morais e a majoração do valor arbitrado no Juízo de origem, mormente se considerada a notícia de que, mesmo após a sentença, a cirurgia ainda não havia se efetivado, fato que autoriza a readequação da limitação imposta para o caso de descumprimento ao patamar de R$ 50.000,00. Apelo da Hapvida improvido. Recurso do Segurado provido em parte. Sentença parcialmente reformada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8002675-65.2019.8.05.0146, sendo Apelantes e Apelados simultâneos Normanildo Luiz da Franca Cardoso e Hapvida Assistência Médica Ltda., ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao apelo da Seguradora e prover parcialmente o recurso do Autor. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça